Tribunal: TJDFT
Processo: 0721718-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE SAÚDE DA PMDF. INTERNAÇÃO EM REDE NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para que o Fundo de Saúde da PMDF seja obrigado a autorizar e custear a internação do agravante em estabelecimento hospitalar adequado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia apresentada consiste em estabelecer se estão presentes os pressupostos para o deferimento de tutela de urgência a fim de custear diretamente a internação do agravante fora da rede credenciada do plano de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. A pretensão do agravante é a obtenção da internação psiquiátrica a ser custeada pelo Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, criado pelo art. 32, da Lei 10.486/2002, regulamentado pelo Decreto no. 31.646/2010 e pela Portaria no. 288 de 2012 do Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal. A necessidade da internação psiquiátrica está comprovada por meio dos relatórios médicos anexados aos autos.
4. A pretensão do autor estaria lastreada no §1o, incisos I e II, que prevê expressamente a possibilidade de atendimento fora da rede própria e em situações de urgência e emergência, quando a organização hospitalar não puder atender ou não dispuser do serviço especializado.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
6. Teses de Julgamento:
“Em que pese a previsão de atendimento fora da rede credenciada e mediante reembolso seja a regra, a situação ora configurada, em que o autor demanda assistência urgente e não tem condições financeiras de antecipar o pagamento, justifica o custeio diretamente pelo Fundo de Saúde da PMDF, na forma da lei e regulamentos ora transcritos, ou seja, contratação mediante dispensa de licitação.”